Tribunal: TJDFT
Processo: 0730054-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora no patamar entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) da remuneração da executada, sob o fundamento de que a constrição, ainda que parcial, é inadmissível, conforme art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora parcial de verba salarial para satisfação de obrigação, considerando a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade da remuneração do devedor, salvo nos casos de prestação alimentícia e valores superiores a 50 salários-mínimos mensais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a penhora parcial de verbas salariais para pagamento de dívida, desde que preservado o mínimo existencial e esgotados outros meios de execução.
5. O percentual de penhora deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, garantindo o equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção à dignidade do devedor. 5.1. Diante das circunstâncias, admite-se a penhora de 10% sobre os rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, percentual que se mostra adequado para garantir o pagamento da dívida sem comprometer o sustento da executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. A regra da impenhorabilidade da remuneração da devedora pode ser flexibilizada para garantir a efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade da executada e de sua família.
2. O percentual de penhora deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando os rendimentos da devedora e suas necessidades essenciais.